Tribunal: TJMT
Processo: 0002035-61.2018.8.11.0052
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002035-61.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NEUZO JOSE DE PAULA - CPF: 171.116.501-82 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO, ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS E COMPROVANTE DE TED – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADOS PELO APELADO – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Comprovada a contratação do mútuo, inexiste falha na prestação de serviços dos serviços Bancários no decote das parcelas na aposentadoria do consumidor
, de forma que não há falar em restituição de valores descontados.

Considerando as provas de contratação de empréstimo consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois a Instituição Financeira agiu no exercício regular do seu direito.

Na hipótese, além deste processo, o Apelado ajuizou mais 12 (doze) demandas, sendo 02 (duas) delas em desfavor da mesma Instituição Financeira Apelante. Assim, a multiplicidade de demandas no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

Considerando que constitui assédio processual ou demandismo a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos do Requerente. Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada por
NEUZO JOSÉ DE PAULA,
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação jurídica, condenou o Banco Apelante a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, além de pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

O Juiz sentenciante autorizou o abatimento na condenação material dos valores efetivamente depositados na conta bancária do Consumidor. Ao final, deixou de condenar em custas e honorários, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

Em suas razões recursais, o Apelante defende a validade da contratação e inexistência de falha da prestação de serviços.

Assevera que a assinatura aposta no contrato coincide com aquelas que constam nos documentos apresentados pelo próprio Apelado, de forma que não há falar em fraude.

Alega que a cobrança é legítima, motivo pelo qual não subsiste o dever de restituir os valores descontados. Além disso, assevera que não ficou demonstrada a má-fé do Banco para ensejar a devolução em dobro.

Sustenta que não ofendeu a honra do Apelado e que não é o caso de configuração de danos morais, haja vista que não cometeu qualquer ato ilícito ensejador da condenação fixada na sentença. Alternativamente, pugnou pela redução do valor arbitrado.

Ressalta que os juros de mora devem ser contados a partir do momento em que se tornou líquida a obrigação em indenizar, ou seja, no momento em que foi proferida a sentença.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 142990978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
NEUZO JOSÉ DE PAULA
ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, alegando que após a emissão do extrato de seu benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Banco asseverou que a contratação é legítima e que não há falar em cobrança indevida. Como prova de sua assertiva, o Apelante juntou cópia da Cédula de Crédito Bancário com autorização para desconto em folha de pagamento assinado pelo Consumidor. Acostou, ainda, os documentos pessoais fornecidos pelo Apelado no ato da contratação, dentre eles, o RG, CPF e comprovante de residência (ID. 142990966 – pág. 14 a 45).

Encerrada a instrução processual, o Juiz singular julgou procedente a pretensão, declarou a inexistência da relação jurídica, condenou o Banco Apelante a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, além de pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

O Juiz sentenciante autorizou o abatimento na condenação material dos valores efetivamente depositados na conta bancária do Consumidor. Ao final, deixou de condenar em custas e honorários, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

Feita a retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, as Instituições Financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o Verbete n.º 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Desse modo, incumbia à Instituição Bancária comprovar que o Apelado aderiu ao empréstimo consignado, nos termos do art. 6, VIII, do CDC.

Na petição inicial, o Apelado afirma que não se beneficiou do numerário e defende a inexistência da relação jurídica.

Ocorre que, na contramão das assertivas do Consumidor, o Banco trouxe provas firmes e incontestes de que a operação bancária é legítima.

Da análise do acervo probatório, observo que o Banco Apelante fez prova da validade da contratação do empréstimo consignado, conforme se vê da cópia do contrato juntado pelo Banco, assinado pelo Consumidor e acompanhado dos documentos pessoais e Comprovante de Transferência Eletrônica Disponível (TED).

Conquanto o Apelado afirme que não reconhece a contratação, fato é que a assinatura aposta no contrato é idêntica à assinatura consignada no documento de identidade apresentado pelo Apelado.

Estas provas, indubitavelmente, demonstram a anuência do Consumidor a todos os termos contratados e afastam eventual possibilidade de fraude.

Vislumbra-se, com isso, que o Apelado faltou com a verdade ao alegar em Juízo que desconhece a contratação, posto que foi celebrado de forma regular.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, daí porque está atestada a sua validade, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Está claro, pois, que o Apelado deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Especificamente sobre a transferência do numerário, em que pese ao Apelado sustentar que não houve o repasse dos valores, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de comprovar que, naquele período, não recebeu qualquer transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à Instituição Financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que o Apelado é cliente acostumado à contratação de empréstimos consignados com diversos Bancos, conforme consta no seu extrato de empréstimo consignado. Ou seja, a sistemática da quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada como surpresa ou complexa para o demandante, já que está afeito a esta espécie de operação.

A título de ilustração, colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. A autora impugnou genericamente a validade do contrato de empréstimo. Resultou da instrução processual que a autora recebeu o valor do empréstimo e deu a ele destinação desejada. Aliás, a autora não negou haver recebido o valor do empréstimo. Faltou-lhe dizer com clareza o que imputava como ilegal e o que pretendia obter, de resultado prático, como provimento jurisdicional. Até porque inadmissível a simples declaração de nulidade do contrato sem que a autora tenha cogitado devolver o dinheiro recebido do banco. Ação improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10025861320208260189 SP 1002586-13.2020.8.26.0189, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 06/04/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2022).

Destaco, ainda, que ao pesquisar no PJE de 1.º grau, constatei que além deste processo, o Apelado
ajuizou mais 12 (doze) demandas, sendo 02 (duas) delas em desfavor da mesma Instituição
Financeira Apelante, nas quais requer a inexigibilidade de débito referente a empréstimo consignado.

Como é cediço, o fracionamento de ações, como neste caso, constitui verdadeiro abuso do direito de demandar, haja vista que o Apelado ajuizou outras ações em face da mesma parte, formulou o mesmo pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral, o que prejudica a celeridade processual, dificulta a defesa do promovido e causa prejuízos à sociedade que paga por esses
processos fracionados
, todos albergados pela assistência judiciária gratuita.

Com efeito, tratando-se de hipótese na qual o demandante pretende, por meio da promoção de ações distintas obter o mesmo resultado (repetição de indébito e indenização por dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (negativa de contratação de empréstimo consignado), incontroverso que a demanda visa única e exclusivamente aumentar as possibilidades de ganhos indenizatórios e sucumbenciais, o que deve ser repelido com rigor.

Em outras palavras, o Judiciário deve coibir condutas temerárias, que não respeitam a boa-fé processual insculpida no artigo 5.º do CPC.

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para obter a tutela pretendida, e evitaria o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa do acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Assim, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, e sim velar para que esse direito seja exercido de forma responsável e com os padrões éticos exigidos.

Por todo o exposto, estando latente a higidez e a legalidade da contração, com a disponibilização do valor tomado, é de rigor a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, não sendo cabível a condenação da Instituição Financeira à restituição dos valores descontados, muito menos ao pagamento de danos morais.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Deixo de fixar os honorários recursais, tendo em vista que não houve condenação na primeira Instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022